Tribunal: STF
Processo: PPE 1232
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pela Interpol, em desfavor do cidadão dominicano JEFFRY RUBEN MUSSET-RODRIGUEZ, qualificado às fls. 03 dos autos.



    2. Segundo consta da Notificação de Difusão Vermelha anexada às fls. 9-11, com o registro de controle n. A-5097/4-2025, que subsidia o pedido em análise, o estrangeiro contra quem se pleiteia a medida é considerado fugitivo, sendo procurado para responder processo penal nos Estados Unidos, com prisão decretada pela Corte Distrital dos Estados Unidos, Distrito Leste da Pensilvânia.



    3. Os fatos justificadores desta representação estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fl. 3-4):



    “Por volta de 15 de setembro de 2022, no Distrito Leste da Pensilvânia, Jeffry Ruben MUSSETRODRIGUEZ tentou possuir cocaína com intenção de distribuí-la. Em julho de 2022, um associado de uma Organização de Tráfico de Drogas (DTD}, com ligações com cartéis mexicanos, começou a coordenar com outro indivíduo a entrega de uma grande quantidade de cocaína do Texas para Filadélfia, Pensilvânia. Em 15 de agosto de 2022, antes da entrega da cocaína, o associado da DTO pediu que o indivíduo se encontrasse em Filadélfia com MUSSET-RODRIGUEZ, a quem ele queria fornecer parte da cocaína para posterior distribuição. Em 6 de setembro de 2022, o indivíduo recebeu um reboque com compartimentos secretos, nos quais estavam escondidos 66 objetos em formato de tijolo contendo cocaína, embalados em plástico e fita adesiva amarela e preta. Sem o conhecimento do associado da DTO e de MUSSET-RODRIGUEZ, a entrega foi apreendida pelas autoridades dos EUA.



    Em 9 de setembro de 2022, o associado da DTO pediu ao indivíduo que entregasse 20 quilos da cocaína para MUSSET-RODRIGUEZ, fornecendo também um número de telefone dele. No mesmo dia, o indivíduo falou com MUSSET-RODRIGUEZ e os dois combinaram um encontro em Filadélfia.



    Em 15 de setembro de 2022, o indivíduo encontrou MUSSET-RODRIGUEZ em um estacionamento em Filadélfia. Na ocasião, MUSSETRODR/GUEZ disse que só poderia levar 15 quilos de cocaína. O indivíduo respondeu que precisava confirmar quantos quilos ainda restavam e saiu do local. Algumas horas depois, o indivíduo voltou ao estacionamento e se encontrou novamente com MUSSET-RODRIGUEZ. Ele entregou a chave de um Jeep localizado em outro estacionamento e informou que os 15 quilos de cocaína estavam dentro do veículo. Também forneceu o endereço do segundo estacionamento.



    Após esse segundo encontro, MUSSET-RODR/GUEZ foi até o segundo estacionamento, se aproximou do Jeep e retirou duas bolsas do compartimento traseiro. Dentro das bolsas havia objetos em formato de tijolo embalados da mesma forma que a cocaína recebida anteriormente pelo indivíduo do associado da DTO, e que MUSSET-RODRIGUEZ acreditava conterem os 15 quilos de cocaína. Enquanto retornava ao seu veículo com as duas bolsas, MUSSET-RODRIGUEZ foi preso pelas autoridades. No mesmo dia, no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Pensilvânia, ele foi formalmente acusado por tentativa de posse com intenção de distribuir cinco quilos ou mais de cocaína. Foi liberado sob fiança no mesmo dia e autorizado a residir no Texas enquanto aguardava novas audiências.



    Por volta de setembro de 2024, MUSSET-RODRIGUEZ fugiu dos Estados Unidos. Em 16 de setembro de 2024, o Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Pensilvânia emitiu um mandado de prisão por violação das condições de sua liberdade pré-Julgamento. Em 23 de outubro de 2024, o tribunal o indiciou por uma acusação de tentativa de posse com intenção de distribuir cocaína, e emitiu um novo mandado de prisão com base nesse indiciamento.”



    4. As disposições que reprimem esses fatos delituosos estão previstas no no título 21, seções 841 (a)(l), (b)(l)(c) e 846 do Código dos Estados Unidos, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 20 anos (fls. 4), encontrando correspondência na legislação brasileira com os crimes de tráfico internacional de entorpecentes e integrar organização criminosa, previstos nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei 11.343/06, e artigo 2º da Lei 12.850/2013.



    É o relatório. Decido. 



    6. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe que: 



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal”. 



    7. Em análise preambular, como é própria desta fase, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem prisão decretada contra si estão tipificados, no Brasil, como os crime de tráfico internacional de entorpecentes e integrar organização criminosa, previstos nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei 11.343/06, e artigo 2º da Lei 12.850/2013. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação.



    8. Ainda em juízo de delibação, constato presentes os requisitos necessários à prisão preventiva para fins de extradição, os quais estão previstos na Lei 13.445/2017, assim como Tratado Bilateral de Extradição firmado entre Brasil e Estados Unidos, assinado em 13 de janeiro de 1961, e Protocolo Adicional assinado em 18 de junho de 1962 (Decreto Legislativo nº 13, de 18 de junho de 1964), promulgado pelo Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de 1965.



    9. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da Lei 13.445/2017, e na forma do Artigo VIII da norma convencional, in casu, é indispensável, seja para garantia da ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro.



    10. Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame as hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.



    11. As medidas cautelares substitutivas do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional que vem se furtando à responsabilização penal no país de origem.



    12. Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido formulado, para decretar a prisão preventiva do cidadão dominicano JEFFRY RUBEN MUSSET-RODRIGUEZ, qualificado às fls. 09 dos autos.



    Esta decisão servirá como mandado de prisão, devendo ser enviada, com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil, nos moldes indicados a fls. 7 (item 17). 



    Caso não haja estrutura necessária para custódia do estrangeiro na Superintendência da Polícia Federal do local onde venha a ser detido, autorizo, desde logo, a transferência a unidade penitenciária federal ou estadual compatível com a manutenção de presos provisórios, devendo ser imediatamente comunicada a esta Corte a eventual realocação do extraditando.



    Após o implemento dessa prisão, a unidade de Polícia Federal deverá encaminhar o extraditando ao Juízo federal do local de detenção para a realização de audiência de custódia, na modalidade presencial e no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.



    Determino à autoridade policial que, caso o extraditando não seja encontrado no local indicado nestes autos, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais da respectiva Embaixada. Esta Suprema Corte deverá ser imediatamente comunicada da execução da ordem prisional.



    Vindo a notícia da prisão, comunique-se imediatamente ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática do Estado Requerente, para as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição, conforme as exigências da norma convencional.



    Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos a informação de cumprimento da medida aqui deferida, o que fica desde logo determinado.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente